Tribunal: STF
Processo: ARE 1341992
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.